Tribunal: TJES
Processo: 0000509-71.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000509-71.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN AUXILIADOR DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRECEDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação dos réus, como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2.
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão, desde que harmônicos com o contexto probatório, e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.
Precedente do STJ.

3.
Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei,
pois o conjunto probatório demonstra que, as drogas
apreendida
s,
não se destinava
m
ao consumo pessoal, mas ao comércio ilícito.

4
.
Recurso
s

desp
rovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais, interpostas por
ALAN AUXILIADOR DA SILVA
e
G
ABRIEL SILVA LIMA
, irresignados com a sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES (fls. 324/333), que, julgando procedente a denúncia, os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas
(
art. 33

da Lei nº 11.343/06
),
às penas, idênticas, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

As defesas postulam, em síntese,
pela
absolvição
,
por
insuficiência de
provas,
ou
desclassificação
, para o delito
de posse
de drogas
para uso próprio

(
art. 28, da Le
i nº 11.343/06)
(fls. 357/361 e 362/364).

Contrarrazões ministeriais (fls. 371/372), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4555438), ambos pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000509-71.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN AUXILIADOR DA SILVA, GABRIEL SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RONEY DA SILVA FIGUEIRA - ES18381-A, CHRISTIAN ARCHANJO SILVA - ES23237-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULLIANY DE SOUSA - ES15391-A

VOTO

Tratam-se de Apelações Criminais, interpostas por
ALAN AUXILIADOR DA SILVA
e
G
ABRIEL SILVA LIMA
,
irresignados com a sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES (fls. 324/333), que, julgando procedente a denúncia, os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas
(
art. 33

da Lei nº 11.343/06
),
às penas, idênticas, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

A
s defesas postulam,
em síntese,
pela
absolvição
,
por
insuficiência de
provas,
ou
desclassificação
, para o delito
de posse
de drogas,
para uso próprio

(
art. 28, da Le
i nº 11.343/06)
(fls. 357/361 e 362/364)
.

Quanto aos fatos,
n
arra a denúncia que,
na madrugada do dia 18/04/2020, policiais militares faziam patrulhamento de rotina, na rua S
ã
o Vicente de Paula, bairro Centro, município de Guaçuí/ES, quando avistaram o réu GABRIEL
SILVA LIMA
, abordando um veículo.

Consta que, ao perceber a guarnição, GABRIEL
gritou, no intuito de alertar
s
obre a presença de policiais. Ato contínuo,
empreendeu fuga, dispens
ando
02 (duas) buchas de maconha.

Alertado pelo grito de GABRIEL, o corréu
ALAN
AUXILIADOR DA SILVA,

também
empreendeu fuga,
ocasião em que
dispensou uma sacola, contendo 11 (onze) unidades de cocaína.

Realizada busca pessoal, foram apreendid
o
s, na posse de GABRIEL, R$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais), e com ALAN, a quantia de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), e uma sacola, com material para “endolar” drogas.

Passo a enfrentar os pleitos recursais.

E
m relação ao pedido absolutório,
não vejo como
prover
o recurso, já que a

materialidade

delitiva restou

com
provada pelo
s

a
uto
s
de
a
preensão
(fl.
35
),
e
de constatação de substância entorpecente
(fl.
36
)
,
bem como pelo
l
audo
t
oxicológico
(fls.
303
)
,
que atestou a apreensão de
11 (onze) unidades de cocaína
, pesando 10 (dez) gramas, e
02 (duas) unidades de maconha
, pesando 01 (um) grama.

A

autoria

também restou demonstrada,
em especial
pel
as declarações dos
policiais militares, Fábio Júnior Tomé e Luis Mateus Almeida,
indicando que os réus foram surpreendidos, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, na posse de considerável quantia de dinheiro, e drogas (
fls.
14/15
,

e
mídia de
fl.
299
)
.

Destarte,
é
entendimento
assente na
jurisprud
ência, q
ue a
s
palavra
s
dos policiais merece
m
credibilidade, mormente quando são unísson
a
s, sobre o modo como foram apreendidas as drogas.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“
(...) 1. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...).”
(
STJ.
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Portanto,
resta defeso acolher
o pedido de absolvição
.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não há como acolher a tese desclassificatória
.

O conjunto probatório produzido é demasiadamente robusto, para alicerçar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente se consideradas as circunstâncias da apreensão, os depoimentos dos
p
oliciais, a apreensão de
entorpecentes, e
de
considerável quantia de dinheiro
,
de origem injustificada,
em poder dos réus.

Com efeito, a soma de t
ais elementos,
afasta a alegação de que os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do
s
apelante
s
.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas, é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

Nessa medida,
evidencia
do
que a destinação da droga apreendida, era o comércio ilícito,
de rigo
r
a manutenção da sentença,
nos termos em que proferida.

Firmado em todo o exposto, em consonância com o e
ntendimento da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
4555438
),

NEGO
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)